Tribunal: CARF
Processo: 19679.721686/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721686/2018-69
ACÓRDÃO
2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO BRISTOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2014
LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando, nos autos, a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
PRAZO DECADENCIAL. COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE. FALTA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 72.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, nos
casos de comprovação de falsidade na declaração e falta de pagamento
antecipado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721686/2018-69
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e não reconheceu o
direito creditório em litígio.
O presente processo administrativo decorre de glosa de compensações realizadas
por meio de Guias de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, no período de 01/2013 a 03/2014.
De acordo com o Despacho Decisório – DD, de 26/11/2018, a auditoria ocorreu em
paralelo com as auditorias que examinaram a mesma situação verificada de compensações em
GFIP em relação às empresas: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA – CNPJ no 56.991.904/0001-80,
EMPRESA AUTO VIAÇÃO TABOÃO LTDA – CNPJ no 61.541.645/0001-26 e VIP TRANSPORTES
URBANO LTDA – CNPJ no 08.107.792/0001-00, consideradas juntamente a VIAÇÃO BRISTOL LTDA –
CNPJ no 61.420.394/0001-21, integrantes de um mesmo grupo econômico para os efeitos da
responsabilidade solidária.
Consta ainda no DD que a empresa preencheu a GFIP utilizando o código de
recolhimento 150, ao invés do código 115, com a finalidade de habilitar o campo “VALOR DE
RETENÇÃO” para viabilizar a utilização do suposto crédito, reduzindo assim o montante total das
contribuições previdenciárias devidas na competência. Na ocasião, informou que a empresa
tomadora dos serviços teria procedido às retenções, no caso, uma única tomadora dos serviços: a
São Paulo Transportes - SPTRANS – CNPJ no 46.392.792/0001-00. Tal situação foi considerada com
indícios de irregularidade, pois a razão da indicação da empresa para a auditoria foi a não
comprovação do recolhimento obrigatório do respectivo valor retido.
De acordo com os autos, o contribuinte tomou ciência do procedimento fiscal, em
24/08/2018, e reconheceu ter realizado interpretação equivocada da legislação previdenciária em
relação aos contratos com cessão de mão de obra, em razão de possuírem as mesmas
características das concessões normalmente firmadas com o órgão público gestor do transporte
público por ônibus na cidade de São Paulo.
Foram apresentados os seguintes argumentos para caracterizar a conduta dolosa da
autuada:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721686/2018-69
3
a) -este tipo de “compensação” tem sido empreendido pelos mesmos
dirigentes em relação às suas diversas empresas participantes do sistema
de transporte público do município de São Paulo;
b) - já houve este mesmo tipo de cobrança, em períodos anteriores, em
relação a diversas empresas do mesmo grupo econômico, considerando
indevida este mesmo tipo de “compensação”, inclusive com imposição de
multa isolada de 150%, do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91;
c) - em consulta ao cadastro CNPJ e aos dados cadastrais do sistema de
arrecadação das contribuições previdenciárias – sistema “Dataprev –
PLENUS – AGUIA”, se confirma a situação de grupo econômico de todas as
empresas envolvidas neste tipo de “compensação”, dentre as chamadas
“viações” do sistema de transporte da cidade de São Paulo, cujo controle
societário único é notório e já foi inclusive retratado por diversos órgãos
da imprensa;
d) - a situação de grupo econômico já se encontra consolidada em muitas
decisões judiciais no âmbito da cobrança executiva de débitos
previdenciários de períodos anteriores que se encontram atualmente a
cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional nos processos de execução
fiscal, cujos processos no 98.0554071-5 (0554071-22.1998.403.6182) e no
98.0515107-7 (0515107-57.1998.403.6182) da 1a Vara/SP-Capital Fiscal
são chamados de processos pilotos, dentre os muitos outros que
abrangem as diversas empresas “viações” do grupo econômico (cópias
decisões fls. 145 a 181);
e) - pode ser comprovado pela comparação dos dados consolidados das
informações na GFIP, conforme as informações constantes nas telas do
sistema de arrecadação, com os respectivos dados consolidados das
informações em GFIP, que o valor informado em cada competência no
campo “RETENÇÃO” foi calculado exatamente para “zerar” o valor do
montante que seria devido ao INSS, o valor exato que somado ao valor do
ajuste da desoneração da folha informado no campo “COMPENSAÇÃO”
anulava sempre o valor devido ao INSS, inclusive após anular também o
valor devido a terceiros (omitindo o código de terceiros para constar
como alíquota de Terceiros na GFIP: 0000), e impedir que houvesse
divergências a serem cobradas mesmo sem nenhum recolhimento mensal
em GPS;
f) - os dados colhidos comprovam que os valores que não foram recolhidos
(informados como compensação no campo “VALOR DE RETENÇÃO”) se
referem na sua maior parte às contribuições previdenciárias retidas dos
empregados e não repassadas à Previdência Social, do art. 20 e alíneas
“a” e “b” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212/91 (conduta tipificada no
art. 168-A do Código Penal incluído pela Lei no 9.983/2000 – o chamado
crime de apropriação indébita previdenciária);
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721686/2018-69
4
g) - a empresa demonstrava um incrível oportunismo quando “compensava”
valores que somente se caracterizariam como efetivos créditos para
reduzir seus recolhimentos ao INSS se tivessem sido efetivamente retidos
ao serem descontados dos valores recebidos do órgão público pelos seus
serviços prestados no sistema de transporte público do município de São
Paulo,
caracterizando
um
verdadeiro
“locupletamento”
ou
“enriquecimento sem causa”; e
h) - do mesmo grupo econômico, já foram julgados no CARF os seguintes
processos administrativos: a) processo:19311.720393/2011-57 acórdão
9202-004.394; b) processo 19311.720409/2011-21, acórdão 9202-
004.395; c) processo 19311.720396/2011-91 acórdão 9202-004.400; d)
processo 19.311.720412/2011-45 acórdão 9202-004.401; e) processo
19311.720397/2011-35
acórdão
9202-004.402,
f)
processo
19311.720413/2011-90 acórdão 9202-004.403.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 106-
034.604 – 15a TURMA/DRJ06 (fls. 316 a 324), que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Aplica-se o prazo previsto no art. 173 inciso I do CTN, na situação em que fica
configurado dolo e nos casos de não ter havido a antecipação do pagamento
previsto no art. 150 §4o do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo, VIAÇÃO BRISTOL LTDA.,
inscrita no CNP.1 61.420.394/0001-21, interpôs Recurso Voluntário (fls. 332 a 343), requerendo
que:
a) seja anulado o ACÓRDÃO n o 106-034.604, visto a existência de grave erro
material no corpo do julgado, obstruindo o direito à ampla defesa e
acarretando a nulidade processual, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72; e
b) seja reconhecida a decadência dos créditos fiscais correspondentes aos
períodos 01/2013 e 10/2013, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Este é o Relatório

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721686/2018-69
5
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Do cerceamento de defesa
A recorrente pugna-se pela declaração de nulidade do Acórdão no 106-034.604 em
razão da existência de vício material, que comprometeu a motivação da decisão, e cerceou a
defesa do sujeito passivo.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se esclarecer
que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração devem observar o disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721686/2018-69
6
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando, nos autos, a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Da decadência
A recorrente alega existirem débitos arrolados no Despacho Decisório que foram
apurados pelo contribuinte no prazo superior a cinco anos a partir do fato gerador. Como a ciência
do Despacho Decisório ocorreu em 27/11/2018, as competências de 01/2013 a 10/2013 estariam
decaídas, devendo ser reconhecida a decadência e a consequente extinção de parte dos créditos
não homologados, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Porém, de acordo com os autos, em razão da comprovação de falsidade na
declaração de compensações efetuadas pelo contribuinte sem comprovação do direito creditório
e utilização de créditos sabidamente inexistentes, a Fiscalização concluiu que a regra a ser aplicada
é a do artigo 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (...)
Aplicou-se o prazo previsto no art. 173 I do CTN e não o prazo previsto no art. 150
§4o do CTN, tendo em vista que ficou caracterizada também a falta de pagamento antecipado,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.767 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721686/2018-69
7
pois os valores declarados para serem compensados no campo “VALOR DA RETENÇÃO foi
“zerado”, inexistindo assim o pagamento das contribuições previdenciárias devidas.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente não contesta a existência ou não de
conduta dolosa, fraude ou simulação, nem traz fatos ou argumentos novos capazes de modificar a
decisão de primeira instância neste quesito. Limita-se a questionar a data de início da contagem
do prazo decadencial.
Pois bem.
Na sistemática do lançamento por homologação, a lei prevê que o sujeito passivo
determine e quantifique a obrigação tributária, antecipando o pagamento do tributo sem prévio
exame da autoridade administrativa. A regra de contagem do prazo decadencial, a partir da data
da ocorrência do fato gerador, é inaplicável quando não comprovado pagamento antecipado
contemporâneo a data de vencimento da obrigação tributária.
Uma vez caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Assim está previsto na Súmula CARF 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009
Acórdão no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011
Acórdão no 105-17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Como a ciência do despacho decisório se deu por via postal em 30/11/2018,
conforme se extrai do AR de fl. 263, tem-se, portanto que a não homologação das compensações
ocorreu dentro do prazo previsto no artigo 173 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar, e, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 352
DF CARF MF
Original